Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-89.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005457-89.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LIDIA DE OLIVEIRA - CPF: 017.269.398-55 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUXÍLIO MATERIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL - A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral,
este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para a chegada ao
destino
.

3. Por integrar a cadeia de consumo, a companhia aérea responsável pela execução dos serviços responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de turismo, dada a previsão contida no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a
indenização por danos morais deve ser mantida.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
de n.
1005457-89.2023.8.11.0007
, proposta por
LIDIA DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de

indenização por danos materiais em R$2.089,73 (dois mil e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (26.04.2021), nos termos da Súmula 43 do STJ e juros de 1% ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a requerida ao
pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização
por danos morais
, acre
scidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante afirma que a alteração do voo decorreu da necessidade de reestruturação da malha aérea
em razão da pandemia
, o que, segundo entende, afastaria o dever de indenizar. Alega, ainda, que a responsabilidade pelos infortúnios vivenciados pela apelada é da agência de viagem contratada para intermediar a relação jurídica com a companhia aérea.

Aduz que a apelada não comprovou os danos morais experimentados, razão pela qual requer o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a redução da indenização para um patamar justo e razoável.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id.
197685172
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação
indenizatória em razão de alteração de voo, sem a devida notificação prévia com antecedência necessária
.

A autora narrou
que adquiriu passagem de ida e volta, partindo de

Sinop/MT com destino a São Paulo/SP por meio de um voo direito, saindo no dia 26 de abril de 2021, às

11h25min, com sua chegada prevista para as 15h00min do mesmo dia; a volta de São Paulo/SP foi marcada

para o dia 30 de abril de 2021, às 08h40min, com previsão de pouso em Sinop/MT às 10h25min do mesmo

dia, através de outro voo direto.

Relatou que
iria realizar
a
viagem a trabalho e passeio e, por esse motivo, contratou diárias de hospedagem com antecedência, com check-in no dia 26 de

abril de 2021 e
check-out
no dia 30 de abril de 2021. Dessa forma, a
requerente
se deslocou de Alta

Floresta/MT a Sinop/MT para iniciar sua viagem,
contudo
, ao chegar ao aeroporto de partida, deparou
-
se com guichê da companhia aérea fechado, quando descobriu que seu voo de ida havia sido cancelado sem
aviso prévio.

Sustentou que
após duas horas

esperando por atendimento, decidiu comprar outra passagem aérea com o mesmo destino, mas saindo de

Cuiabá/MT no dia seguinte, às 02h00min, com chegada às 05h15min. Por esse motivo, teve que se deslocar

de Sinop/MT à Capital, de ônibus, para que conseguisse embarcar.
Contudo
, perdeu uma diária de sua

hospedagem previamente marcada.

Com essa narrativa, postulou a condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou os pedidos procedentes, conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, é mais que consabido que a tese de que a “reestruturação da malha aérea” implicaria no afastamento da responsabilidade pelo cancelamento/alteração do voo não merece acolhimento.

Conforme a
teoria do risco
, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito
interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a “reestruturação da malha aérea” caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas.

Por outro lado, embora o mero cancelamento/alteração de voo não faça presumir o dano moral, entendo que o prejuízo restou configurado no caso concreto, em razão da ausência de prova de auxílio material à passageira e da
necessidade de

se
deslocar de ônibus por mais de 400 km (quatrocentos quilômetros)
,
a fim de
chegar a
o local de embarque no aeroporto de Cuiabá/MT, na madrugada do dia seguinte
, chegando ao destino com um atraso de
14 (quatorze) horas
.

A propósito:

“[...]
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;

iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à o
casião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
[...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
21/11/2018)

Quanto à alegada responsabilidade exclusiva da agência de viagem, também não merece acolhida, uma vez a Companhia Aérea, por integrar a cadeia de consumo, responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de turismo, dada a previsão contida no art. 7o, parágrafo único do CDC,
in
verbis
:

“Art. 7o. [...] Parágrafo único.Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”

A esse respeito,
orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO INGRESSOS PARA OS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA QUE COMERCIALIZA O PACOTE. ALTERAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1.- A agência de viagens que vende pacote turístico responde pelo dano decorrente da má prestação dos serviços.
2.- A intervenção deste Tribunal para a alteração de valor de indenização fixado por danos morais se dá excepcionalmente, quando
verifica-se
exorbitância ou
irrisoriedade
da quantia estabelecida, o que não ocorre no caso concreto. Agravo Regimental improvido.”

(
AgRg
no REsp 850.768/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009,
DJe
23/11/2009)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou culpa exclusiva de terceiro, na medida em que a Companhia Aérea compõe a cadeia de consumo, sendo responsável pela execução dos serviços, devendo, portanto, caso se sinta prejudicada, buscar o que entender de direito por meio de ação própria.

Assim, r
econhecido o dano e a responsabilidade da Companhia Aérea ora apelante, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$
10.000,00
(
dez mil
reais)
,

não se revela excessiva, sendo, em verdade, proporcional às circunstâncias do caso em tela.

Por derradeiro, no que diz respeito aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil em relação contratual, o marco inicial para sua incidência deve ser a data da citação.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

(...)
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de
responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
05/11/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024